Tribunal: TJDFT
Processo: 0725250-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0725250-27.2020.8.07.0000 Classe judicial: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) AUTOR: SINDICATO DOS MEDICOS DO DISTRITO FEDERAL, SINDICATO DOS SERVIDORES E EMPREGADOS DA ASSISTENCIA SOCIAL E CULTURAL DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL, SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS DO DISTRITO FEDERAL, SINDETRAN DF SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ATIVIDADES DE TRANSITO, POLICIAMENTO E FISCALIZACAO DE TRANSITO DAS EMPRESAS E AUTARQUIAS DO DF, SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF REU: CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, ajuizada pelo Sindicato dos Médicos do Distrito Federal, Sindicato dos Servidores da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal, Sindicato dos Odontologistas do Distrito Federal, Sindicato dos Trabalhadores em Escolas Públicas do Distrito Federal e Sindicato dos Servidores das Carreiras que compõem os órgãos e entidades executivos de trânsito do Distrito Federal. Alegam a inconstitucionalidade do art. 1o da Lei Complementar Distrital 970/2020, a qual modificou a contribuição previdenciária dos segurados ativos, inativos e pensionistas. Defendem que houve violação da isonomia tributária, equilíbrio financeiro e atuarial e regra da contrapartida previdenciária. Os dispositivos impugnados apresentam a seguinte redação: Art. 1o A Lei Complementar no 769, de 30 de junho de 2008, passa a vigorar com as seguintes alterações: I – o art. 60 passa a vigorar com a seguinte redação: Art. 60. A contribuição previdenciária dos segurados ativos, de que trata o art. 54, II, é de 14%, incidente sobre a remuneração de-contribuição, conforme o disposto no art. 62. II – o art. 61, caput e § 1o, passa a vigorar com a seguinte redação: Art. 61. A contribuição previdenciária dos segurados inativos e dos pensionistas, de que trata o art. 54, III, incidente sobre a remuneração-de-contribuição, conforme o disposto no art. 62, observa os seguintes parâmetros: I – até 1 salário mínimo, ficará isento; II – de 1 salário mínimo até o valor vigente do teto dos benefícios pagos pelo Regime de Previdência, incidirá alíquota de 11%; III – acima do teto dos benefícios pagos pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, incidirá alíquota fixa de 14%. D Aduzem que o ato normativo impugnado viola os seguintes dispositivos da LODF: art. 41, §1o; art. 128, II e IV; art. 203, §3o. Alegam que violam os seguintes artigos da Constituição Federal: art. 150, II; art. 194, V; e art. 60, §4o. Aduzem que a ausência de deliberações trabalhistas e previdenciárias já torna inconstitucional a LC 970/2020. Argumentam que, sem estudo atuarial, não é possível concluir pela existência de déficit. Concluem que a alteração das alíquotas se revela inconstitucional, violando o princípio da contrapartida, da vedação do confisco, da irredutibilidade dos vencimentos, da proporcionalidade sob a ótica da proibição do excesso, e do princípio da isonomia. Colaciono os seguintes trechos da ADI em que argumentam sobre a inconstitucionalidade da norma impugnada: - Com relação ao art. 60, que trata da contribuição dos ativos, é importante esclarecer que a inconstitucionalidade exsurge da impossibilidade de se majorar contribuição previdenciária sem respectiva correlação com um novo benefício ou extensão daquele já existente, conforme interpretação extraída do art. 203, § 3o, LODF. (...)Assim, se um benefício previdenciário não pode ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total (art. 195 § 5o, CF e art. 203, § 3o, da LODF), não é menos exato concluir que também só será permitida, sob a perspectiva constitucional, instituir ou majorar contribuição se ao segurado for franqueado acesso a novos benefícios ou a majoração destes; - O aumento da alíquota previsto na norma impugnada, ao contrário de conter suposto déficit do Regime Próprio de Previdência do Distrito Federal, configura medida irrazoável, desproporcional e onerosamente excessiva que objetiva unicamente incrementar as receitas publicas, sem que tenha sido realizado qualquer estudo atuarial prévio que revelasse a necessidade de tamanha carga tributária, que violaria também o art. 41, § 1o da LODF, no que diz respeito ao equilíbrio financeiro e atuarial, que deve ser observado também sob a ótica dos segurados; - o caráter confiscatório de determinado tributo ficará configurado sempre que o efeito cumulativo – resultante das múltiplas incidências tributárias estabelecidas afetar de maneira irrazoável os rendimentos do contribuinte. O Poder Público não pode agir imoderadamente, pois a atividade estatal acha-se essencialmente condicionada pelo princípio da razoabilidade; - Com a devida licença, Excelência, permita fazer um registro de repúdio quanto à contribuição previdenciária do inativo e do pensionista, que, tal como exposto anteriormente, é essencialmente um tributo sem causa e fato gerador próprio e que escancara a péssima política de gestão previdenciária ao longo dos anos, cuja conta histórica foi cobrada tão somente dos próprios servidores públicos, desonerando o Poder Público, causador do dando, e a sociedade destinatária primária do serviço público; No tocante à redação legislativa conferida ao art. 61, da LC 769/2008, aduzem que: - Portanto, é necessário, que no exercício do controle de Constitucionalidade, este Tribunal declare a forma que deve ser interpretado referido dispositivo; eliminando qualquer interpretação diversa da aplicação da contribuição previdenciária progressiva, cujas alíquotas incidirão em cada faixa fracionada e subtraída o montante da faixa antecedente, seria incompatível com a CF e LODF, sobretudo em razão da simetria na metodologia aplicável aos servidores públicos federais. Ao final, fazem os seguintes pedidos: O recebimento da presente ação para que imediatamente seja apreciado o pedido liminar pelo egrégio Conselho Especial do TJDFT, concedendoo, inaudita altera pars, nos termos do § 3o, art. 10, da Lei no 9.868/99 e §4o do art. 144, do RITJDFT, para suspender os efeitos do art. 1oda Lei Complementar no 970/2020 e, consequentemente, a exigibilidade do crédito tributário ali referido, evitando, desse modo, que e renda e o planejamento financeiro dos servidores do distrito federal seja comprometido de maneira inesperada. b) Caso não entenda pertinente a suspensão da exigibilidade do comando referido no pedido anterior, que seja determinada a suspensão da majoração dos aposentados e pensionistas, haja vista a incompatibilidade na metodologia de contribuição instituída, ou ainda seja realizada a interpretação conforme, nos termos expostos, de modo a conferir segurança jurídica a ambas as partes da relação tributária. c) Após a apreciação da medida liminar, seja ouvido o Governador do Distrito Federal para apresentarem informações, na forma do art. 6o, da Lei no 9.868/99; d) Seja intimado o Procurador Geral do Distrito Federal, para falar acerca do ato impugnado, na forma do art. 8o da Lei no 9.868/99; e) Seja intimado o Procurador Geral de Justiça para que oferte parecer acerca do ato impugnado; f) A procedência do pedido, confirmando-se a medida liminar eventualmente concedida, para declarar em tese a inconstitucionalidade ex tunc e eficácia erga omnes do art. 1o da Lei Complementar no 970/202, que alterou a redação do art. 60 e 61 da Lei Complementar 769/2008, tendo em vista as violações supracitadas.7 g) Subsidiariamente, seja conferida interpretação conforme ao art. 61, de modo que a metodologia seja aplicada por faixas, considerando o percentual relativo a cada uma delas e subtraído o limite antecedente. Custas pagas (ID 18021926). A Câmara Legislativa do Distrito Federal se manifestou (ID 18474340). O Governador do Distrito Federal se manifestou no ID 18960861. A Procuradora-Geral do Distrito Federal se manifestou no ID 19631085. O MPDFT apresentou manifestação (ID 20828808). É o relatório. DO PEDIDO DE MEDIDA CAUTELAR De início, é imperioso observar que existe a presunção “iuris tantum” de constitucionalidade de leis, de modo que a suspensão cautelar de uma norma que passou pelo devido processo legislativo só se justifica em caso de flagrante violação aos seus parâmetros. No caso da norma impugnada, foi observada a exigência de Lei Complementar para tratar do tema, bem como a iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo Local. Os Autores da ADI em tela não comprovaram que inexiste déficit atuarial no regime previdenciário. O Governador do Distrito Federal, por sua vez, trouxe aos autos dados objetivos que demonstram a necessidade de rever as contribuições previdenciárias antes que ocorra o malogro do sistema. Ademais, o Chefe do Executivo cumpriu seu dever, com espeque no art. 149, §1o, da CF, de adequar a legislação do Distrito Federal às disposições da Emenda Constitucional 103/2019, que tratou sobre a Reforma da Previdência. Colaciono trechos da manifestação do Governador que transparecem o déficit no sistema previdenciário e a reclamada participação democrática dos trabalhadores e empregadores nas deliberações que lhes digam respeito: Os Requerentes apontam que a norma impugnada não foi acompanhada por estudos de impacto legislavo e não contou com a parcipação dos órgãos públicos previdenciários, em desrespeito ao art. 10 da Constuição Federal. Veja-se o teor da norma: Art. 10. É assegurada a parcipação dos trabalhadores e empregadores nos colegiados dos órgãos públicos em que seus interesses profissionais ou previdenciários sejam objeto de discussão e deliberação. Como facilmente se percebe da leitura da norma, o que se impõe é a ampliação da parcipação de trabalhadores em colegiados de órgãos públicos cujas questões centrais lhes digam respeito. Ou seja, trata-se do direito social de representação classista. Os desdobramentos desta norma constucional, segundo Estevão Mallet e Marcos Fava, se encontram “na previsão de parcipação de empregados e empregadores no Conselho Curador do FGTS (art. 3o da Lei n. 8.036/90), no Conselho Nacional da Seguridade Social (art. 6o da Lei n. 8.212) e no Conselho Deliberavo de Assistência do Trabalhador (Lei n. 7.988/90, art. 18, §3o).”[1] Não há qualquer correlação com aquela norma com a parcipação no curso do processo legislavo. Ainda assim, importa ressaltar que o Instuto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – IPREV/DF, órgão gestor na administração distrital, parcipou avamente da proposição do Projeto de Lei Complementar (PLC) no 46/2020, que culminou na Lei ora impugnada. Relembre-se que a jusficação do PLC no 46/2020 submedo pelo Sr. Governador se fundamentou na Exposição de Movos exarada pelo IPREV/DF, conforme se verifica da Mensagem no 215/2020-GAG. (...) É possível, pois, perceber que os Requerentes não apontaram de que modo o procedimento legislavo violou a Lei Orgânica do Distrito Federal (LODF) ou a Constuição Federal (CF/88). Contudo, comprovou-se que a deliberação da matéria previdenciária contou com a parcipação ava do órgão previdenciário distrital. No que concerne à ausência de estudo de impacto atuarial, os Requerentes nem mesmo apontam a norma que teria sido violada. A exigência de demonstração das consequências prácas de uma lei, embora úl e ulizada de modo a enriquecer o debate políco-normavo, não encontra fundamento em nenhuma norma prevista na LODF ou na CF/88. A única espécie de projeto de lei que requer a apresentação concomitante de demonstravo de efeito é, segundo a CF/88, acompanhada pela LODF, a lei orçamentária (art. 165, §6o, CF/88; art. 152, LODF[2]). Em se tratando de regra excepcional, não se pode adotar interpretação extensiva, sob a pretensão de querer aplicar a sistemáca a toda e qualquer norma de previdência social. (...) Além disso, durante o processo legislavo houve a comprovação de déficit atuarial do Distrito Federal, justamente o requisito eleito pelo constuinte para impor o aumento da alíquota de contribuição. O que se extrai da Emenda 10[5], levada ao plenário da c. Câmara Legislava, e que ditou o texto final aprovado, é que a exposição quanto aos valores deficitários é cristalina. Reproduz-se as tabelas de valores constantes da jusficação do PLC no 46/2020: Colaciono, ainda, os parágrafos do art. 149 da CF que foram alterados pela EC 103/2019: § 1o A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, por meio de lei, contribuições para custeio de regime próprio de previdência social, cobradas dos servidores ativos, dos aposentados e dos pensionistas, que poderão ter alíquotas progressivas de acordo com o valor da base de contribuição ou dos proventos de aposentadoria e de pensões. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 103, de 2019) (Vigência) § 1o-A. Quando houver deficit atuarial, a contribuição ordinária dos aposentados e pensionistas poderá incidir sobre o valor dos proventos de aposentadoria e de pensões que supere o salário-mínimo. (Incluído pela Emenda Constitucional no 103, de 2019) (Vigência) § 1o-B. Demonstrada a insuficiência da medida prevista no § 1o-A para equacionar o deficit atuarial, é facultada a instituição de contribuição extraordinária, no âmbito da União, dos servidores públicos ativos, dos aposentados e dos pensionistas. (Incluído pela Emenda Constitucional no 103, de 2019) (Vigência) § 1o-C. A contribuição extraordinária de que trata o § 1o-B deverá ser instituída simultaneamente com outras medidas para equacionamento do deficit e vigorará por período determinado, contado da data de sua instituição. (Incluído pela Emenda Constitucional no 103, de 2019) (Vigência) Cotejando o ato normativo impugnado com a norma constitucional supra destacada e já reformada pela EC 103/2019, observa-se, nessa fase de cognição sumária, que o ato normativo local foi editado nos estritos limites da Emenda Constitucional. O uso da alíquota progressiva possui fundamento na EC 103/2019 e está baseada no “quantum” da remuneração e, consequentemente, no princípio da capacidade contributiva. Assim, não há razão para se alegar que o ato impugnado na presente ADI autoriza o nefasto confisco. O princípio da isonomia e o princípio da vedação ao confisco foram observados na medida em que o art. 125, §7o, da LODF dispõe que a contribuição de que trata o inciso V (contribuição previdenciária, cobrada dos servidores públicos, dos aposentados e dos pensionistas para o custeio, em benefício deles, do regime próprio de previdência social) não pode ter alíquota inferior à da contribuição dos servidores públicos efetivos da União. O art. 203, §3o, da LODF, por sua vez, assim dispõe: § 3o Nenhum benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total. Tal norma, ao contrário do que defendem os Autores, não estabelece como condição para instituir ou majorar contribuições o respectivo aumento do benefício. Ao contrário disso, a norma veda a majoração de benefícios sem uma correspondente fonte de custeio, o que é plenamente justificável, a fim de evitar o colapso do regime previdenciário. Como bem apontado pelo MPDFT, os vícios de inconstitucionalidade alegados pelos Autores também estão sendo sustentados perante o STF contra a EC 103/2019 (ADI’s 6254, 6255, 6256 e 6258). Ainda não há julgamento definitivo pelo Plenário do STF. A despeito de a norma impugnada e parte do parâmetro de constitucionalidade serem diversos no presente caso, a discussão jurídica aqui estabelecida guarda estreita relação com a levada à análise do STF acerca da famigerada “Reforma da Previdência”. O STF, em decisão ainda em caráter liminar, entendeu pela constitucionalidade da progressividade das alíquotas de contribuição previdenciária dos servidores públicos. Não há razão também para acolher o pedido subsidiário de interpretação conforme a Constituição, uma vez que o art. 61 da LC 769/2008, com a redação dada pela LC 970/2020, estabelece expressamente e de forma clara que a alíquota de contribuição previdenciária incide sobre a remuneração de contribuição. Não procede, portanto, a alegação dos Autores de que a redação de tal norma é confusa. Assim, não sendo demonstrada de forma inconteste a inconstitucionalidade da norma impugnada, não há razão para a concessão da medida cautelar pleiteada. Por fim, registre-se que em pedido de Suspensão de Liminar formulado perante o Presidente do STF (1.310/RS), foram suspensas a eficácia de decisões que afastavam os efeitos da reforma previdenciária no RS. Transcrevo trecho da notícia extraída do sítio do STF[i]: Em sede liminar, o presidente do Supremo observou que o parágrafo 1o-A do artigo 149 da Constituição é objeto de questionamento nas ADIs 6255 e 6258, que aguardam análise definitiva do Plenário da Corte. Até o julgamento dessas ações, prevalece a presunção de constitucionalidade da Reforma da Previdência efetivada pela EC 103/2019. Para Toffoli, não há risco ao direito adquirido, fundamento das decisões do TJ-RS. Na sua avaliação, está configurado a potencial grave lesão não apenas à ordem constitucional vigente, mas também à econômica. Segundo ele, os documentos apresentados pelo estado apontam déficit no sistema previdenciário de seus servidores, e a decisão questionada impõe despesa anual superior a R$ 700 milhões “ao já combalido orçamento estadual”. Apesar de a decisão supra referir-se ao Estado do Rio Grande do Sul, a mesma razão de decidir aplica-se ao presente caso, em que, nos termos da manifestação do Governador, foi comprovado o déficit no sistema previdenciário que justifica a majoração das alíquotas das contribuições tanto para os servidores ativos, quanto para os inativos e aposentados, tudo em conformidade com a EC 103/2019, cuja constitucionalidade vem ainda sendo mantida pelo STF. Uma decisão cautelar suspendendo a norma ora impugnada pode causar grave lesão à ordem econômica, o que, aliado à já mencionada presunção de constitucionalidade, implica no indeferimento da cautelar pleiteada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de cautelar na ADI. Acolho o pedido na parte final da manifestação do MPDFT (ID 20828808) para INTIMAR o IPREV/DF, a fim de que preste informações em relação ao objeto desta demanda, em especial no que se refere ao equilíbrio financeiro e atuarial (prazo de 30 dias). Após, com ou sem as informações do IPREV/DF, INTIMEM-SE os Autores para se manifestarem acerca das preliminares de mérito arguidas nas manifestações constantes destes autos. Publique-se e intime-se. [i] http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=441993. Brasília, 29 de outubro de 2020 16:16:01. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador